Tribunal: TJDFT
Processo: 0722262-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA NA ORIGEM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE DEVEDORES. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Uma vez concedida a gratuidade de justiça, o benefício tem plena eficácia no curso do processo, não sendo necessária a reiteração do pedido.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela pretendida, especificadamente a probabilidade de direito, ante a inexistência de evidências, em cognição sumária, de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o indeferimento da tutela de urgência é medida impositiva.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: "i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
5. Recurso conhecido e não provido.